Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013769-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), ANIBAL SAUSEN - CPF: 726.283.839-34 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO NÃO REALIZADO – ACORDO HAVIDO ENTRE AS PARTES – RESSARCIMENTO APENAS DAS DESPESAS COMPROVADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo acordo entre as partes, não será exigível o pagamento de comissão ao leiloeiro. Todavia, deverão ser reembolsadas as despesas suportadas pelo leiloeiro com a realização da praça, desde que por ele comprovadas, a serem suportadas na forma acordada entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSE INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
em face da decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (Código 452621)
promovida por
ANIBAL SAUSEN
, que determinou a intimação do executado para que, no prazo de 05 dias e sob pena de penhora
on line
, efetue o pagamento do valor devido ao leiloeiro, pelos trabalhos desenvolvidos no processo, fixados em 5% do valor de arrematação do bem que seria levado a leilão.

A agravante alega que o valor determinado pelo juízo
a quo
tornou-se inaplicável, haja vista a existência de composição entre as partes, e ausência de arrematação do bem.

Assevera que antes de ser determinada a designação de data para a hasta pública, as partes se compuseram.

Diz que não haveria qualquer labor realizado pelo leiloeiro que corroborasse com tal comissão.

Sustenta que é deveras gravosa a determinação do pagamento com a possibilidade imediata de realização de Bacenjud, na razão direta em que se trata de um valor que pode prejudicar o capital financeiro da agravante, tendo em vista que o executado, além de pagar um valor elevado para cumprir o acordo, pode sofrer perda inesperada com penhora de valores em momento de extrema dificuldade financeira em período de pandemia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a cassação da decisão agravada.

Liminar deferida, conforme ID no 96660486.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID no

104606472, ocasião em que informou que houve alteração parcial na decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID no 97346983.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial (Código 452621)
em face de
OSE INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I.H LTDA
, aduzindo que no dia 19 de outubro entabularam um contrato particular de compra e venda de um trator esteira, marca Komatsu tipo AD-60-E, Serie 2864, ano e modelo 1986, no valor de R$ 150.000,00 a ser pago da seguinte forma: 10 (dez) parcelas iguais e mensais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada uma, a serem pagas a cada 3a (terceira) sexta-feira de cada mês, iniciando o vencimento no dia 19 de novembro de 2010 e as demais no dia 17 de dezembro de 2010; 21 de janeiro de 2011; 18 de fevereiro de 2011; 18 de março de 2011; 15 de abril de 2011; 20 de maio de 2011; 17 de junho de 2011; 15 de julho de 2011 e a última no di 19 de agosto de 2011, cujas parcelas deveriam ser pagas através de duas TED’s no valor de R$ 7.500,0 (sete mil e quinhentos reais) cada uma, para as contas poupanças da Caixa Econômica Federal, Agencia 0614 Operação 013 Conta Corrente 00012007-3 em nome de Germano Polh Moreira de Castilho e conta poupança dessa mesma agencia no 00137189-4 em nome de João Batista Pohl Moreira de Castilho.

Alegou que a devedora pagou apenas a primeira parcela, e apesar de colocada em mora pela interpelação, não cumpriu suas obrigações quanto as demais, estando inadimplente no pagamento de 09 (nove) parcelas, perfazendo um débito de R$ 151.080,88 (cento e cinquenta e um mil oitenta reais e oitenta e oito centavos).

Extrai-se da execução que referido crédito foi cedido para
ANIBAL SAUSEN
, ora agravante, conforme cessão de direitos de ação de execução e crédito no ID no 96344452 – FLS. 42.

A executada foi citada à fls. 46 e opôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença, conforme autos em apenso.

Expedido mandado de penhora e avaliação, o oficial de justiça procedeu a penhora dos imóveis constantes de “lotes de terrenos sob o número 01 a 20, todos da quadra 08, do Loteamento denominado Parque Universitário, zona urbana da cidade de Rondonópolis/MT”.

A parte devedora não foi intimada acerca da penhora realizada, fls. 67 e 87.

Desta feita, o i. juiz singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento homologou a avaliação do bem penhorado, nomeou leiloeiro oficial e fixou a comissão de corretagem no valor correspondente a 5% do preço da venda.

Contra a referida decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Sobrevieram informações nos autos de que houve alteração parcial da decisão agravada, tendo sido proferido pelo juízo singular o seguinte
decisum:

“Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que, após a nomeação do leiloeiro e o início dos trabalhos do mesmo, as partes celebraram acordo, de modo que a hasta pública acabou não se realizando.

O leiloeiro peticionou, requerendo o pagamento de comissão (5% do valor do bem que seria levado à venda) e das despesas realizadas com o leilão, pedido que restou deferido por este Juízo e foi objeto de agravo de instrumento.

Ocorre que, em estudos mais aprofundados acerca do tema, é possível verificar que a decisão antes proferida por este Juízo, de fato, merece reforma.

Isso porque, embora a hasta pública não tenha se realizado, em razão do noticiado acordo celebrado entre as partes, fixou-se a comissão do leiloeiro em 5% do valor do bem que seria levado à venda; enquanto que, em consulta às jurisprudências pátrias recentes, o que se colhe é que, em casos como o tal, onde o processo de execução encerra-se por acordo das partes, antes da realização da hasta pública, a comissão devida ao leiloeiro é de 2,5%.

Leia-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. COMISSÃO DE LEILOEIRO NO ÍNDICE DE 2,5% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA PARA A HIPÓTESE DE NÃO SER ULTIMADA A ARREMATAÇÃO EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES ANTES DO ATO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO. CANCELAMENTO DA VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO DO AUXILIAR DO JUÍZO QUE NÃO ESTÁ INCLUIDA NA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Em regra, os honorários do leiloeiro só são devidos se realizada a arrematação. A comissão também é devida, no caso de não realização da venda judicial do bem, em razão da superveniência do pagamento do débito ou homologação de acordo. Obrigação assumida pelo devedor de suportar a comissão do leiloeiro e das despesas comprovadamente realizadas. Preclusão consumativa. Ausência de requerimento do leiloeiro de reembolso de qualquer despesa operacional para a realização da venda judicial do bem ou apresentação de comprovante de sua realização. Requerimento do leiloeiro adstrito ao pagamento da comissão fixada. A comissão do leiloeiro, que atua como auxiliar do Juízo na intermediação da venda judicial de bens, não está incluída no benefício da gratuidade da Justiça. O art. 98, § 1o, inciso VI do CPC isenta os beneficiários da gratuidade da justiça do pagamento de honorários de advogado, perito, remuneração do intérprete ou do tradutor, silenciando quanto a comissão do leiloeiro. Pagamento da comissão devida. Manutenção da decisão. Conhecimento e desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - AI: 00703091720188190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMISSÃO DE LEILOEIROS. HASTA PÚBLICA NÃO REALIZADA. ACORDO REALIZADO. COMISSÃO DE LEILOEIRO PREVISTA EM EDITAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Considerando a ciência prévia dos executados, quanto aos encargos devidos ao leiloeiro, não há erro na decisão que fixa referida comissão, mesmo em caso de não realização da hasta pública devido ao acordo entabulado entre as partes, conforme previsto no edital. 2. Está preclusa a discussão relativas ao edital de hasta pública, pois os devedores deixaram de arguí-las na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 66776420168090000 NIQUELANDIA, Relator: DES. CARLOS ESCHER, Data de Julgamento: 05/05/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2026 de 12/05/2016).

Nesse contexto, reformo a decisão anteriormente proferida (REF. 18), para fixar a comissão do leiloeiro em 2,5% do valor de arrematação do bem que seria levado ao leilão.

Intimem-se as partes desta decisão.

Comunique-se a D. Relatora.

Cumpra-se.”

Pois bem
.

Cinge-se, pois, a controvérsia em aferir se subsiste a responsabilidade da executada no pagamento da comissão do leiloeiro, ainda que em 2,5% do valor da arrematação.

A legislação que trata da questão prevê que cumpre ao leiloeiro receber do arrematante do bem penhorado a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz, de forma que o percentual fixado sobre o valor dos bens arrematados deverá ser pago pelos compradores conforme se infere do art. 884, parágrafo único do CPC/15 e do art. 24, parágrafo único, do Decreto-lei 21.981/32; ou seja, a comissão será devida somente em caso de arrematação,
in verbis:

“Art. 884. Incumbe ao leiloeiro público:

(...)

Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz.”

Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção escrita que, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender, eles estabelecerem com os comitentes. Em falta de estipulação prévia, regulará a taxa de 5% (cinco por cento), sobre moveis, mercadorias, joias e outros efeitos e a de 3 % (três por cento), sobre bens imóveis de qualquer natureza.

Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por cento sobre quaisquer bens arrematados.”

Portanto, na hipótese de acordo celebrado entre as partes, o pagamento de comissão não será exigível.

Todavia, deverão ser reembolsadas as despesas arcadas pelo leiloeiro com a realização da praça, desde que por ele comprovadas, a serem suportadas na forma acordada entre as partes.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LICITANTES NOS LEILÕES REALIZADOS. POSTERIOR ACORDO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DESCABIMENTO.
Inexitosos os leilões, tendo havido acordo entre as partes, não é devida a comissão ao leiloeiro, que somente se justifica por ocasião da venda do bem, em percentual sobre o valor alcançado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70015488299, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 19/07/2006) destaquei

"COMISSÃO DE LEILOEIRO. LEILÃO NÃO REALIZADO. ACORDO HAVIDO ENTRE AS PARTES ANTES DE ULTIMADO O LEILÃO.
Na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, não são devidos os honorários do leiloeiro se o leilão, em face de acordo havido entre as partes, não chega a se realizar
. Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos. Recurso inominado improvido."
(Recurso Cível No 71000536573, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do TJRS, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 29/07/2004) destaquei

É este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO PÚBLICA FRUSTRADA POR MOTIVO DE ACORDO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NO LITÍGIO. COMISSÃO DE LEILOEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTE.

1- "
Se não houve arrematação, mesmo que por força de composição entre os litigantes, o leiloeiro não tem comissão a receber." (REsp 646.509/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 15/10/2007).

2- Recurso especial desprovido.

(REsp 788.528/SC, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) destaquei

In casu
, o leilão dos imóveis não chegou a ser realizado, pois foi noticiado que as partes entabularam acordo (ID no 65878384 – Pág. 5/6), tendo sido o mesmo homologado pelo Juízo singular, declarando a extinção do processo pelo cumprimento da obrigação, conforme sentença de ID no 65878384 – Pág. 11. Vejamos:

Extrai-se do acordo que a devedora se compromete a pagar as custas remanescentes do processo, bem como os créditos referentes às comissões e despesas do leiloeiro.

Portanto, o leiloeiro deve ser indenizado apenas em relação às despesas comprovadas para a preparação do ato que não chegou a ser realizado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a comissão fixada em favor do leiloeiro na origem, sendo devido apenas o reembolso das despesas com os atos preparatórios da hasta pública.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021